Tribunal: TJMT
Processo: 1017312-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVANTE(S):
INTER FROTAS S/A
AGRAVADO(S):
OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ INTER FROTAS S/A contra a decisão singular que, nos autos de Ação de execução de contrato com pedido de cautelar n.o 1049830-11.2020.8.11.0041 ajuizada OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP em face da agravante e da corré E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME, indeferiu o pedido de tutela provisória incidental manejado pela ora recorrente para a busca e apreensão de dois veículos Fiat/Strada de placas PCQ-2186 e PCR-9536, cinco veículos Chevrolet/Onix de placas PCU-3216, PCU-3546, PCU-3636, PCR-8076 e PCR-9136 e um veículo Chevrolet/Spin de placa PEA-3328.
Relata que na condição de proprietária de tais automóveis, firmou um Contrato de Aluguel com a empresa E. R. DA SILVA LTDA (“IMPLACÁVEL”), através da qual os deu em locação, não havendo qualquer relação jurídica entre a agravante e a empresa que atua na área de turismo OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS, ora agravada, a qual se encontra na posse dos referidos veículos, utilizando-os e os depreciando sem sua autorização, dia após dia – possivelmente em viagens intermunicipais e até interestaduais –, com potencial risco de atração de responsabilidades à recorrente em caso de acidentes com terceiros, multas de trânsito e despesas ordinárias.
Registra que somente após ser notificada extrajudicialmente pela agravante em 23/11/2021 para a devolução amigável dos veículos, sob pena de responder pelos aluguéis em face da fruição e retenção indevidas dos bens é que a agravada OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS se preocupou em lhe responder, utilizando-se, porém, de esdrúxulos argumentos que reforçam a necessidade da tutela recursal para a busca e apreensão de mencionados veículos, haja vista que (i) confirmou que não mantém qualquer relação com a agravante, (ii) que despendeu valores à locatária, a “título de caução”, para poder se utilizar dos automóveis que sabia serem de propriedade da locadora recorrente, e que (iii) somente pretende devolvê-los àquela empresa, que os cedeu em comodato, ainda que de forma não autorizada pela proprietária.
Afirma que diante desse quadro, a única medida que restou à agravante, proprietária e locadora dos bens, para reaver tais bens de quem injustamente os detém e os utiliza de forma desautorizada, foi requerer incidentalmente, nos autos da Execução de Contrato com pedido de cautelar movida pela agravada em desfavor da recorrente e da locatária E. R. DA SILVA LTDA (“IMPLACÁVEL”), requerendo o deferimento da tutela provisória, para a busca e apreensão dos automóveis, o que foi indeferido pelo juízo singular.
Inconformada, sustenta a locadora requerida que, além de inexistir qualquer controvérsia sobre a propriedade de tais veículos, o que pleiteou ao juízo singular, mediante tutela provisória de urgência, foi a salvaguarda de seu patrimônio, o qual continua a ser explorado comercialmente, desgastado e exposto a riscos pela agravada, sem qualquer contrapartida.
Alega que não faz sentido a agravada dizer que devolverá os automóveis apenas à E. R. DA SILVA LTDA (“IMPLACÁVEL”), que os teria cedido em comodato, vez que além de esta não ser proprietária dos mencionados bens, o paradeiro desta suposta comodante é desconhecido, vez que não foi encontrada para responder nem à ação originária (Proc. n. 1049830-11.2020.8.11.0041), tampouco à Ação de Reintegração de Posse que a recorrente manejou perante a justiça pernambucana, em trâmite na 15a Vara Cível do Recife-PE (Proc. n. 0009123-87.2020.8.17.2001).
Defende que, ao consignar que “está no aguardo do cumprimento da medida judicial já deferida pelo Juízo de Recife/PE”, a agravada estaria debochando da Justiça.
Por fim, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal para que seja determinada a busca e apreensão dos citados bens ou, alternativamente, a fim de que seja liminarmente determinada a obrigação de entrega dos referidos veículos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 e da caracterização de crime de desobediência, configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, inciso IV, §2o, do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal nos moldes pretendidos.
Aliás, cumpre de início consignar que paira dúvida, inclusive, sobre o interesse recursal nesse ponto.
É que, tal como destacou o juízo singular na decisão agravada, já há uma decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível do Recife-PE, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0009123-87.2020.8.17.2001, a qual deferiu a busca e apreensão liminar de tais veículos.
Afinal, o cumprimento da ordem de busca e apreensão independe da prévia citação da ré daquela ação.
O que a agravante deve perseguir, em princípio, seria a obtenção de medidas, perante aquele juízo pernambucano, que confiram efetividade àquela decisão liminar.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora